Tribunal: STF
Processo: ARE 1465110
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 204/2018. PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA (PIU) DO ARCO JURUBATUBA. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE JUDICIAL DE CARÁTER PREVENTIVO NO SISTEMA BRASILEIRO, À EXCEÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PARLAMENTAR EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INÉRCIA ESPECÍFICA E PONTUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EIA/RIMA APÓS APROVAÇÃO DA LEI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é na tutela do processo legislativo constitucional, inexiste controle de constitucionalidade judicial de caráter preventivo no sistema brasileiro, à exceção de mandado de segurança impetrado por parlamentar em hipóteses específicas.



    II - Com relação implementação das políticas pública feita por decisão judicial aos demais Poderes da República, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento.



    III- Desnecessário submeter a continuidade da tramitação do Projeto de Lei 204/2018 do Município de São Paulo à realização prévia do EIA/RIMA, como entendeu o Tribunal de origem, uma vez que há previsão de que tais estudos sejam realizados posteriormente à aprovação da lei.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.